Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. LIMINAR DEFERIDA. PROVA REALIZADA. FATO CONSUMADO. CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para permitir a continuidade de inscrição do autor no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB mesmo com o cancelamento da inscrição por falta de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito do autor em realizar a prova do PAS mesmo com a inscrição cancelada, bem como aplicação do princípio da causalidade no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, no caso em análise, discute-se possível engano justamente no formulário de inscrição do certame, razão pela qual a banca examinadora apresenta-se legítima. Preliminar rejeitada.
4. O caso em análise, discute especificamente o cancelamento da inscrição, questão que não perpassa qualquer obrigatoriedade por parte da Universidade de Brasília, não sendo necessária seu chamamento ao feito e por consequência fixando a competência da Justiça Comum.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a teoria do fato consumado deve ser aplicada apenas em situações excepcionais quando a inércia da Administração cristaliza a situação posta.
5.1. No caso em análise, a prova foi realizada, configurando, excepcionalmente fato consumado. Assim, para que sejam mitigados os danos, a sentença deve ser mantida.
6. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
6.1. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, 82, 85.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp no 517074/RJ da Relatoria do Ministro Herman Benajamim na 2a Turma. Acórdão no 1998871 da Relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível. Acórdão no 1875039 da Relatoria do Desembargador Maurício Silva Miranda na 7a Turma Cível. AgInt no AREsp no 2248739/RJ da Relatoria do Ministro Gurgel de Faria na 1a Turma. Acórdão no 1822482 da Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível.